Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741916-03.2020.8.07.0001 APELANTE: EDIVANE RIBEIRO E SILVA APELADO: SIND DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS NO DF, VERINALDO FERREIRA DIAS SANTOS DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à petição (id 30768051). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR